Tribunal: TJSP
Processo: 1023149-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO – Hipótese em que, após o indeferimento da gratuidade ao autor apelante e intimado para recolher as custas do preparo devido, deixou de fazê-lo, configurando-se a deserção – RECURSO Do AUTOR NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESPESAS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pretensão do banco réu de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO – Hipótese em que, após o indeferimento da gratuidade ao autor apelante e intimado para recolher as custas do preparo devido, deixou de fazê-lo, configurando-se a deserção – RECURSO Do AUTOR NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DESPESAS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pretensão do banco réu de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato - Descabimento – Hipótese em que não foi demonstrada a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro impugnada, de modo que a cobrança pode ser tida como abusiva - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - Pretensão do banco réu de que seja reconhecida a regularidade da cobrança do seguro prestamista – Descabimento – Hipótese em que o seguro foi oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.